Tribunal: TJMT
Processo: 1011486-21.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011486-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), MOISES DIAS DA SILVA - CPF: 208.371.431-87 (AGRAVANTE), SONIA MARIA DIAS DA SILVA - CPF: 314.347.111-53 (AGRAVANTE), QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON MISSIAS DE OLIVEIRA - CPF: 049.299.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MASON COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.025.441/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONVÊNIO FEDERAL – JUSTIÇA ESTADUAL – INCOMPETÊNCIA – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – DEMANDA QUE DISCUTIU A INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO E A FALTA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO –

LIMINAR VISANDO À SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – INDEFERIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu, por falta da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
), a liminar pleiteada em ação rescisória, impõe-se a sua manutenção até o julgamento do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Moisés Dias da Silva
e
Sonia Maria Dias da Silva
contra decisão proferida por esta relatora que, nos autos da Ação Rescisória nº 1011486-21.2019.8.11.0000, indeferiu a liminar por meio da qual os agravantes postularam a suspensão dos efeitos do acórdão da então Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo, proferido no Recurso de Apelação nº 2933/2011, relatado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, que reformou a sentença de improcedência exarada na Ação Civil Pública nº 25506-96.2005.8.11.0041 (Código 216645), condenando-os pela prática de ato de improbidade previsto no art. 10,
caput
, da Lei nº 8.429/92 (Id 18863969).

Em linhas gerais, os agravantes, repisando a inicial da ação rescisória, afirmaram que, ao contrário do entendimento consignado na decisão recorrida,
“os recursos oriundos do Convênio nº 068/2002 NUNCA foram incorporados ao patrimônio da administração estadual, posto que, existe um relatório da EMBRATUR na qual o órgão federal relata que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo – SEDTUR órgão estadual DEVOLVEU a quantia de R$ 11.447,27 (onze mil, quatrocentos e quarenta e sete 17 reais e vinte e sete centavos) de saldo renascente do convênio a EMBRATUR”
, nos termos da cláusula terceira, inciso II, alínea “f” e da cláusula sétima, alínea “e”, do mencionado ajuste.

Alegaram, nesse contexto, que
“se houve a DEVOLUÇÃO de valores remanescente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo – SEDTUR (órgão estadual) para a EMBRATUR (órgão federal), por obvio, é porque esse dinheiro NUNCA pertenceu ao erário estadual e consequentemente também NUNCA restou incorporado ao patrimônio da administração estadual”.

Defenderam, também, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de improbidade administrativa de origem, pois a cláusula décima sétima do referido convênio, ao tratar do foro para solucionar quaisquer questões que o envolva,
“é clara ao estabelecer a JUSTIÇA FEDERAL como o órgão judiciário responsável para julgamento do caso”
, de sorte que ao julgar o suposto dano ao erário no caso concreto, o Tribunal de Justiça feriu o art. 109 da Constituição Federal.

Ressaltaram, ademais, citando julgados em sua maioria criminais, que, tendo sido prestado contas do Convênio nº 068/2002 ao Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, VI, da Constituição Federal, são aplicável as Súmulas 208 e 122/STJ, que atestam a competência da Justiça Federal.

Alertaram, outrossim, que
“não há que se falar, que a incompetência não foi arguida anteriormente, posto que, por ser considerada matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo, além do que, quando ciente o juízo deve ser declarada de ofício”
, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

Ao final, reiterando a necessidade de ser concedida liminar no caso dos autos, os agravantes requereram
“provimento ao presente agravo interno, em sede de retratação ou por r. decisão dos I. Desembargadores integrantes Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, e para que seja DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, reformando-se integralmente a r. decisão que entendeu não estarem presentes os requisitos para o deferimento do pedido liminar, por suposta ausência de indícios de verossimilhança das alegações (...)”
. (Id 22657493)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo, em suma, porque
“a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito expedidas pelo Agravante, não demonstram ocorrência do
error in iudicando
ou o
error in procedendo
no indeferimento da tutela liminar”
. (Id 28740492)

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão desta relatora que, em ação rescisória, indeferiu a liminar por eles requerida visando à suspensão dos efeitos do acórdão da então Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que, reformando sentença exarada em ação de improbidade administrativa, condenou-lhes, pela prática de ato que causa lesão ao erário, ao ressarcimento
da quantia de R$32.670,00 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta reais) e às penas de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público.

Reexaminando a referida decisão e cotejando-a com as razões recursais, que em grande parte repetiu os termos da inicial,
verifico que estas não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão pelo indeferimento do pedido de liminar no caso concreto, pelos seguintes fundamentos,
os quais também adoto como razões de decidir o presente agravo
,
verbis
:

“1.
Trata-se de ação rescisória, com pedido de medida liminar, proposta por
Moisés Dias da Silva
e
Sonia Maria Dias da Silva
visando desconstituir, com base no art. 966, II e V, do CPC, o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 2933/2011, reformou, à unanimidade, a sentença exarada na ação civil pública ajuizada contra os requerentes pelo Ministério Público (Autos nº 25506-96.2005.8.11.0041 – Código 216645) e lhes condenou, pela prática de ato de improbidade tipificado no art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92, ao ressarcimento da quantia de R$32.670,00 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta reais) ao erário estadual, bem como às penas de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público (Ids 9666453, p. 9/23 e 9666454, p. 2/12).

Na petição inicial os requerentes sustentaram, em síntese, que o acórdão rescindendo foi exarado por órgão totalmente incompetente e violou a Súmula 208/STJ, pois, apesar de a ação de improbidade administrativa instaurada contra eles versar sobre possíveis irregularidades cometidas em licitação realizada para a execução de convênio federal celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso – SEDTUR e o Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR (Convênio nº 068/2002), envolvendo, consequentemente, verba federal, a demanda tramitou na Justiça Estadual e não na Justiça Federal, como seria de mister, nos termos do art. 109 da Constituição Federal.

Sustentaram, também, em defesa de sua tese, que além de os valores questionados na ação de improbidade administrativa terem origem em recursos federais, foram também depositados em conta bancária específica, aberta no Banco do Brasil (Conta Corrente 1041216-6, Agência 3834-2), sujeitando-se à controle e fiscalização do Instituto Brasileiro do Turismo – EMBRATUR e à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União.

Afiançaram, outrossim, que as verbas em questão não foram incorporadas aos cofres do Governo Estadual e que, sendo o Instituto Brasileiro do Turismo – EMBRATUR órgão eminentemente federal, eventual dano existente seria em relação ao erário federal, com devolução valores na forma da legislação da Fazenda Nacional, nos moldes das cláusulas 3ª e 4ª do convênio então celebrado.

Defenderam, nesse contexto, a aplicação da Súmula 208/STJ (“Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal”) e do Verbete 122/STJ (“Compete à Justiça Federal o processo e o julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, ‘a’, do Código de Processo Penal”) ao caso concreto, pois preenchidos os requisitos de existência de verba federal e submissão a controle perante órgão federal, denotando ausência de incorporação aos cofres estaduais e a competência da Justiça Federal.

Por fim, citaram jurisprudência e requereram a concessão de assistência judiciária gratuita e de tutela antecipada para que “sejam suspensos os efeitos do acórdão prolatado pelo TJMT na Ação Civil Pública nº 25506-96.2005.811.0041 Código: 216645, bem como (...) o cumprimento de sentença proposto pelo MPMT, posto que, caso tenha havido supostamente danos ao erário esse dano foi ao erário federal, conforme exaustivamente demonstrado e não ao erário estadual e que assim recebendo estará enriquecendo de maneira ilícita ou sem causa” (Id 9663952).

(...)

É o relato do essencial.

2.
De início, defiro o pedido de gratuidade judiciária formulado pelos requerentes, nos moldes do art. 98, caput, do CPC, tendo em vista terem demonstrado a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família (Ids 15354974 a 15354977).

Dito isso, em juízo de admissibilidade, verifica-se que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em
15/10/2018
(Id 9670953) e que a ação rescisória foi ajuizada em
01/8/2019
(Id 9663952), portanto, antes de encerrado o prazo de dois anos preconizado no art. 975, caput, do CPC.

Assim, em princípio, admito a presente rescisória e dou-lhe seguimento.

3.
Transposta esta questão, pretendem os autores, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, prolatado na Ação Civil Pública nº 25506-96.2005.811.0041 (Código 216645), pois o Parquet já deu início ao seu cumprimento, sendo certo que, “caso tenha havido supostamente danos ao erário esse dano foi ao erário federal, conforme exaustivamente demonstrado e não ao erário estadual e que assim recebendo estará enriquecendo de maneira ilícita ou sem causa” (Id 9663952).

Preleciona o art. 969 do CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.

Todavia, interpretando esse dispositivo legal em conjunto com o art. 300 do CPC, tem-se que, em homenagem à coisa julgada, somente pode ser concedida a tutela provisória de urgência em sede de ação rescisória excepcionalmente, isto é, quando a hipótese concreta demonstrar, além de sua imprescindibilidade e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma quase certeza e liquidez da procedência do pedido.

In casu, após analisar a petição inicial e a documentação encartada aos autos, penso que não restou demonstrada, de plano, a plausibilidade do direito invocado com vistas à suspensão liminar da eficácia do acórdão rescindendo (fumus boni iuris).

Com efeito, consta do caderno processual que o Ministério Público ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos por prejuízos causados ao erário contra o ora requerente Moisés Dias da Silva, à época Chefe do Núcleo Setorial de Finanças da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso – SEDTUR, Sonia Maria Dias da Silva, a empresa Mason Comércio e Serviço Ltda. – ME e Jeverson Missias de Oliveira, então Secretário de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso – SEDTUR.

O mote ação de improbidade, vale dizer, foi a possível existência de irregularidades na realização de licitação (carta convite) com a finalidade de confeccionar 10.000 (dez mil) camisetas e alguns bonés para a execução do objeto do Convênio nº 68/2002, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso – SEDTUR e o Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, e na qual se sagrou vencedora a empresa Mason Comércio e Serviço Ltda. – ME, pertencente à Sônia Dias da Silva, esposa de Moisés Dias da Silva.

Segundo o Parquet, os requerentes não comprovaram a realização formal do procedimento licitatório e muito menos a prestação do serviço licitado, fatos apurados extrajudicialmente a partir da descoberta de notas fiscais em branco e do depósito de cheque no valor de R$32.670 (trinta e dois mil e seiscentos e setenta reais), feito pela empresa S. M. da Silva Comércio e Representações, também pertencente à Sônia Dias da Silva, em conta corrente da SEDTUR, em suposta restituição a valor recebido indevidamente, indicando que houve uma simulação de licitação para desviar dinheiro público.

Após regular andamento de tal demanda, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pelo Parquet, por não verificar o juízo a quo dolo ou má-fé na conduta dos réus Moisés Dias da Silva, Sonia Maria Dias da Silva e Jeverson Missias de Oliveira (Id 9663999, p. 16/55).

Essa sentença, vale dizer, foi reformada por este Tribunal de Justiça no acórdão exarado pela então Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Apelação nº 2933/2011, relatado pelo eminente Des. Luiz Carlos da Costa, e que teve a seguinte ementa, verbis:

“APELAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA— PROCESSO LICITATÓRIO INEXISTENTE — AGENTES PÚBLICOS E TERCEIROS BENEFICIÁRIOS DA FRAUDE — LESÃO AO ERÁRIO — CONDUTAS DOLOSAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

Configura-se ato de improbidade administrativa o desvio de dinheiro público, a pretexto de pagamento de pseudocredora, decorrente de licitação não realizada e serviços não prestados. Recurso provido”.

Segundo os requerentes, entretanto, não pode prevalecer o acórdão rescindendo por ter sido exarado por órgão incompetente (Justiça Estadual) e por ter violado norma jurídica (Súmula 208/STJ).

Como já mencionei, todavia, não pude divisar, nesta fase de cognição perfunctória, a probabilidade do direito invocado na demanda rescisória.

Ocorre que, da análise detida dos autos verifica-se que a ação de improbidade administrativa teve como causa de pedir a existência de irregularidades em licitação realizada para execução do Convênio nº 068/2002, celebrado entre a EMBRATUR e a SEDTUR, cujo objeto era o apoio ao projeto “Campanha de Conscientização para o Consumidor do Produto Turístico do Estado de Mato Grosso”, “Passear em Mato Grosso é bom demais!” (Id 9663963, p. 10/17).

Nesta licitação, de acordo com o Parquet e o acórdão rescindendo, não restou comprovada a realização efetiva do processo licitatório e a prestação do serviço licitado, indicando, assim, ocorrência de simulação para desvio de dinheiro da SEDTUR em favor dos ora requerentes, da empresa vencedora do certame Mason Comércio e Serviço Ltda. – ME e de Jeverson Missias de Oliveira.

Esses fatos, a princípio, justificam a competência da Justiça Estadual, pois relacionados à inobservância da Lei nº 8.666/93 e ao uso irregular de recursos públicos que, embora de origem federal, foram transferidos ao Estado de Mato Grosso, fazendo surgir, consequentemente, o interesse do Ministério Público Estadual e do próprio ente federativo em buscar a condenação dos requerentes por improbidade administrativa no âmbito estadual.

Ocorre que, conquanto a matéria seja controvertida na doutrina e na jurisprudência, o fato de a ação de improbidade administrativa envolver verba federal não implica, só por si, a competência da Justiça Federal, nos moldes da Súmula 208/STJ, que, a toda evidência, foi editada com base em demandas penais, notadamente no concernente à definição de competência para o processo e julgamento de crimes contra o patrimônio.

E isso porque, tendo os valores conveniados sido repassados para o Estado de Mato Grosso, passaram a constituir, a priori, receitas correntes deste ente federativo e a admitir que eventuais irregularidades em seu uso, ainda que sujeito à prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, constituam dano ao erário estadual, justificando a propositura de ação de improbidade administrativa no âmbito da Justiça Estadual.

A propósito, em caso assemelhado, “O Supremo Tribunal Federal já afirmou que o fato dos valores envolvidos transferidos pela União para os demais entes federativos estarem eventualmente sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União não é capaz de alterar a competência, pois a competência cível da Justiça Federal exige o efetivo cumprimento da regra prevista no art. 109, I, da Constituição Federal” (STF-1ª T. – RE 589.840 AgR, Rela. Min. Carmen Lúcia, j. 10/5/2011, DJE 26/5/2011).

Não fosse isso o bastante, não se pode olvidar que a matéria relativa à incompetência da Justiça Estadual não foi em momento algum discutida na ação de improbidade administrativa ou nos vários recursos posteriormente interpostos por todas as partes, não sendo admitido, pelo menos em princípio, a inovação de teses argumentativas em sede de ação rescisória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “Na hipótese em que a decisão rescindenda não emitiu qualquer pronunciamento exegético quanto à questão tida como violada, por falta de alegação oportuna em qualquer momento ou grau de jurisdição, não se pode falar em violação a texto legal, susceptível de cabimento da ação rescisória”. (STJ-2ª T. – AgRg no REsp 1479234/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25/11/2014, DJe 02/12/2014)

Por todos esses motivos, portanto, não se evidencia a alegada probabilidade do direito invocado na demanda no caso concreto, dependendo a matéria, ademais, dada a sua complexidade, de um exame mais aprofundado posteriormente ao contraditório.

Ausente, por outro lado, a verossimilhança entre as alegações contidas na petição inicial da ação rescisória, inviável a suspensão do cumprimento da sentença na hipótese em exame.

Posto isso,
indefiro
o pedido de tutela provisória de urgência formulado por Moisés Dias da Silva e Sônia Dias da Silva, mantendo-se, por ora, a eficácia do acórdão rescindendo”.
(Id 18863969)

Como se vê, consta da decisão recorrida, fundamentadamente, o não preenchimento do requisito relativo à probabilidade do direito invocado, o qual, no meu sentir, permanece ausente no caso concreto, pois, em análise não-exauriente da demanda, tudo indica que a Justiça Estadual é a competente para processar e julgar ação de improbidade administrativa voltada exclusivamente à inobservância do devido processo licitatório pelo ora requerente e sua esposa, proprietária da empresa
Mason Comércio e Serviço Ltda. – ME
, e à falta de prestação dos serviços contratados para a execução de convênio federal.

Ocorre que restou expressamente consignado na decisão recorrida que o fato de os recursos desviados terem origem federal e submeterem-se à prestação de contas

perante o Tribunal de Contas da União não obsta, necessariamente, a atuação do Ministério Público Estadual e da Justiça Estadual no caso sob exame, pois, além de o objeto da ação de improbidade transcender esta questão, houve,
ao menos em princípio
, transferência dos valores para o Estado de Mato Grosso e a sua utilização por este ente, por meio de seus agentes, ainda que irregularmente.

Nessa linha argumentativa, não tem o condão de alterar o entendimento esposado na decisão agravada a tese dos recorrentes de que, sendo matéria de ordem pública, a incompetência poderia ser invocada, pela primeira vez, em sede rescisória, pois, para além da efetiva inovação, outros elementos há nos autos que sinalizam a competência da Justiça Estadual e não da Justiça Federal.

O mesmo se pode dizer da tese de que houve devolução de parte do valor oriundo do Convênio nº 068/2002 ao ente federal, o que, na ótica dos agravantes, demonstraria a competência da Justiça Federal, pois, repita-se, a ação de improbidade circunscreveu-se à inobservância da Lei de Licitações e à falta de prestação do serviço “licitado”.

Logo, estando ausente um dos pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC, é dever e não faculdade do relator indeferir a tutela de urgência pretendida pelos autores da demanda, sobremodo quando o acórdão cujos efeitos se busca sobrestar está acobertado pelo manto da coisa julgada e a matéria discutida é controvertida
, demandando exame mais aprofundado após o contraditório e eventual instrução probatória.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede unipessoal.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020